Tribunal: TCU
Processo: 020.065/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2029/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento autuado por força do Acórdão 257/2016-TCU-Plenário para avaliar o cumprimento das determinações e recomendações proferidas pelos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.7, 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10, 9.1.15, 9.1.17, 9.1.18, 9.1.19, 9.1.20, 9.1.21, 9.1.22, 9.1.23, 9.2.3, 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 3033/2012-TCU-Plenário , no âmbito do TC Processo 009.242/2011-2 , ao apreciar a auditoria operacional destinada a avaliar o Programa Nacional de Crédito Fundiário; Considerando que os aludidos itens do Acórdão 3033/2012-TCU-Plenário foram prolatados, em síntese, no seguinte sentido: " (...) 9.1. determinar, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário que encaminhe ao Tribunal, no prazo de 120 dias da ciência deste Acórdão, plano de ação com a definição dos responsáveis, dos prazos e das atividades acerca das medidas necessárias à implementação das seguintes determinações: 9.1.1 proceda à análise dos casos detectados na auditoria relativos a mutuários que não se enquadram nos critérios de seleção de beneficiários, identificados por meio do cruzamento de dados com os sistemas Sipra, TSE, Siape, Sisob, Rais e CNPJ com os do SIG-CF e, caso os indícios apontados sejam confirmados como irregularidades, promova a devida regularização, por meio da substituição dos beneficiários e antecipação das dívidas ou de outras medidas que se revelarem adequadas; 9.1.2. assegure que, até o deferimento dos financiamentos, seja efetuada pesquisa com os nomes e CPF dos candidatos a beneficiário do PNCF e cônjuge, se houver, junto a bancos de dados como Sipra, TSE, Siape, Rais e CNPJ, com o propósito de detectar irregularidades na seleção de beneficiários, com o consequente indeferimento de financiamento aos legalmente impedidos; (...) 9.1.7. disponibilize documento que comprove a viabilidade técnica do projeto, especificando a qualidade do solo, suficiência de recursos hídricos, condições de acesso e preço do imóvel objeto da contratação; 9.1.8. realize levantamento das condições de funcionamento das UTE quanto a recursos humanos, estrutura física e equipamentos, e, nos casos de condições insatisfatórias de funcionamento, pactue com os governos estaduais a fixação de prazos para a efetiva estruturação dessas unidades, sob pena de suspender a realização de novos contratos de financiamento até que sejam cumpridas as obrigações contidas no termo de cooperação firmado com os estados; 9.1.9. exija dos agentes financeiros do PNCF: 9.1.9.1. a comprovação da efetiva cobrança extrajudicial das dívidas vencidas; 9.1.9.2. a efetiva baixa de suas carteiras de cobrança, com as providências para a inscrição na dívida ativa da União dos débitos vencidas há mais de 360 dias, bem como a antecipação das dívidas dos contratos que se encontrem nessa condição; 9.1.10. encaminhe os processos administrativos de inscrição na dívida ativa da União à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN; (...) 9.1.15. exija por parte das UTE o acompanhamento e a supervisão da elaboração dos projetos do Pronaf, implementados no âmbito do PNFC, bem como o acompanhamento das liberações dos recursos junto às instituições financeiras e avaliações da assistência técnica efetivamente prestada pelas entidades de Ater; (...) 9.1.17. realize plano de reestruturação, em conjunto com o Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão - MPOG, com cronograma definido, para prover as DFDA de recursos humanos e materiais necessários ao desempenho de suas atribuições; 9.1.18. institua programa de capacitação para os servidores das DFDA acerca dos normativos e da operacionalização do PNCF, visando a provê-los dos conhecimentos necessários à atuação efetiva no programa; 9.1.19. insira, doravante, nos contratos de Ater, caso ainda não exista, cláusula que contenha a obrigatoriedade de orientar os beneficiários do PNCF quanto à correta destinação do lixo doméstico, dos resíduos e das embalagens de agrotóxicos utilizadas; 9.1.20. promova, por meio da assistência técnica, treinamentos para os beneficiários acerca da correta destinação do lixo doméstico, de resíduos e embalagens de agrotóxicos, estimulando, ainda, a devolução das embalagens de agrotóxicos aplicados por parte dos usuários; 9.1.21. informe as conclusões de cada processo administrativo relacionado no demonstrativo "Análise da Situação dos Processos Administrativos", anexado ao Ofício no 130/2011/SRA-MDA, de 17/5/2011, assim como de outros processos da mesma natureza, autuados após a emissão deste documento, indicando as ações de controle adotadas em cada caso; 9.1.22. inspecione os processos do PNCF na UTE do Estado do Mato Grosso; 9.1.23. estabeleça prazo para que a UTE do Estado do Mato Grosso instrua e autue todos os processos administrativos com a documentação e pareceres necessários à aprovação das propostas; 9.2. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário que: (...) 9.2.3. institua canais oficiais para o recebimento de denúncias encaminhadas por beneficiários do PNCF, por órgãos públicos e pelos cidadãos sobre os financiamentos concedidos ao amparo do Fundo de Terras e da Reforma Agrária e sobre a execução dos projetos do crédito fundiário pelos agentes envolvidos; 9.3. determinar ao Banco do Brasil S/A e ao Banco do Nordeste do Brasil S/A que: 9.3.1. efetivem, doravante, a cobrança extrajudicial dos débitos vencidos e não pagos, referentes aos financiamentos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária, providenciando a comprovação dessa cobrança junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário; 9.3.2. promovam, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a regularização das operações do Fundo de Terras e da Reforma Agrária que estejam em situação de inadimplência, implementando a antecipação das dívidas, a baixa na carteira de cobrança e o encaminhamento das informações necessárias à inscrição na dívida ativa da União; 9.4. recomendar à Secretaria da Receita Federal do Brasil que disponibilize ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, mediante a celebração de convênio ou outro instrumento adequado, o acesso à base de dados do sistema Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, com a finalidade de se proceder ao cruzamento de dados desse sistema com os dados dos beneficiários das propostas de financiamento do PNCF, antes do deferimento dos financiamentos; 9.5. recomendar ao Ministério do Trabalho e Emprego que disponibilize ao Ministério de Desenvolvimento Agrário, mediante a celebração de convênio ou outro instrumento adequado, o acesso à base de dados da Relação Anual de Informações Sociais - Rais, com a finalidade de se proceder ao cruzamento de dados desse sistema com os dados dos beneficiários das propostas de financiamento do PNCF, antes do deferimento dos financiamentos; " Considerando que, em resposta às determinações prolatadas pelos itens 9.1.7, 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10, 9.1.15, 9.1.17, 9.1.18, 9.1.19, 9.1.20, 9.1.21 e 9.1.23 do acórdão, o então Ministério do Desenvolvimento Agrário teria adotado as providências para o seu cumprimento, além de implementada a recomendação prolatada pelo item 9.2.3 do acórdão; Considerando que, da mesma forma, a unidade técnica verificou que o Banco do Brasil S/A e o Banco do Nordeste do Brasil S/A teriam adotado as providências para o cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.3 do acórdão, além de anotar a implementação das recomendações prolatadas pelos itens 9.4 e 9.5 do acórdão ante as medidas adotadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pelo então Ministério do Trabalho e Emprego; Considerando, contudo, que, em relação às determinações prolatadas pelos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do acórdão, as providências sobre o tratamento das possíveis irregularidades na seleção de beneficiários a partir do cruzamento de dados seriam passíveis de monitoramento decorrente da auditoria de conformidade realizada no Programa Nacional de Crédito Fundiário no bojo do TC Processo 019.286/2017-1 , tendo as correspondentes determinações sido anotadas como "em cumprimento" pelo Acórdão 1790/2020-TCU-Plenário ; Considerando que a unidade técnica indicou, ainda, que a determinação prolatada pelo item 9.1.22 do acórdão seria atendida a partir do monitoramento sobre as determinações prolatadas pelo Acórdão 563/2018-TCU-Plenário no bojo do TC Processo 024.393/2017-7 , ao apreciar a auditoria de conformidade destinada a avaliar a execução do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) no Estado de Mato Grosso; Considerando que, após a análise final do feito, a SecexAgroAmbiental emitiu o seu parecer pelo cumprimento das determinações prolatadas pelos itens 9.1.7, 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10, 9.1.15, 9.1.17, 9.1.18, 9.1.19, 9.1.20, 9.1.21, 9.1.23 e 9.3 do Acórdão 3033/2012-TCU-Plenário , além de anotar a implementação das recomendações prolatadas pelos itens 9.2.3, 9.4 e 9.5 do aludido acórdão, sem prejuízo, contudo, de anotar como prejudicados os itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.22 desse acórdão; Considerando, pelo exposto, que o presente processo teria cumprido o seu objetivo, podendo ser apensado ao TC Processo 009.242/2011-2 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em assinalar o cumprimento das determinações prolatadas pelos itens 9.1.7, 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10, 9.1.15, 9.1.17, 9.1.18, 9.1.19, 9.1.20, 9.1.21, 9.1.23 e 9.3 do Acórdão 3033/2012-TCU-Plenário , além da implementação das recomendações prolatadas pelos itens 9.2.3, 9.4 e 9.5 do aludido acórdão, anotando como prejudicados os itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.22 do Acórdão 3033/2012-TCU-Plenário , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com o parecer emitido neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 020.065/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. 1.2. Instituições: então Ministério do Desenvolvimento Agrário, Secretaria da Receita Federal do Brasil, Banco do Brasil S.A., Banco do Nordeste do Brasil S.A. e então Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Cooperativismo, à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, ao Banco do Brasil S.A. e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., para ciência; e 1.7.2. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 009.242/2011-2 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014.